Tribunal: TJMT
Processo: 1041339-96.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041339-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS MATTAR - CPF: 485.902.668-34 (RECORRENTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRIDO), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O VALOR EXIGIDO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou rescindido o contrato entre as partes a partir de 02/03/2024, determinou a exclusão do nome do autor dos contratos que originaram a dívida questionada e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O recorrente busca a devolução integral dos valores pagos indevidamente e a condenação da empresa ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar a legalidade da cobrança realizada após a solicitação de cancelamento e o valor correto a ser restituído ao consumidor; e (ii) estabelecer se a conduta da empresa configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consumidor tem o direito à informação clara e precisa sobre cobranças realizadas, conforme o artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, sendo dever do fornecedor justificar a composição dos valores exigidos.

4.

O recorrente confirmou que deixou de pagar as mensalidades desde janeiro de 2024, sendo razoável a cobrança dos valores referentes ao período até o cancelamento formal do serviço em 02/03/2024.

5.

No entanto, a empresa não apresentou discriminação do valor total cobrado (R$ 280,05), contrariando o dever de transparência e boa-fé objetiva. Considerando que a mensalidade do serviço era de R$ 75,06, o montante devido pelo período seria de aproximadamente R$ 150,12, tornando indevida a diferença cobrada.

6.

A devolução da quantia indevida deve ocorrer na forma simples, pois não restou demonstrada má-fé da empresa na cobrança.

7.

O dano moral não se configura, pois não há comprovação de violação aos direitos da personalidade nem de tentativas frustradas de resolução administrativa pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041339-96.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Antônio Carlos Mattar

Recorrida(s):

Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
confirmar e tornar definitivos os efeitos da Decisão de ID. 159844426;

b)
declarar rescindido o contrato entre as partes, a partir de 02/03/2024;

c)
determinar a parte Reclamada exclua o nome da parte Reclamante dos contratos que deram origem à dívida questionada, posterior a data do reconhecimento do descredenciamento do autor (02/03/2024), bem como, suspenda a prestação dos serviços deles decorrente, para baixa definitiva do registro;

d)
indeferir os danos materiais e morais, conforme fundamentação supra.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).
”

Na petição inicial, o autor alega cobranças indevidas após tentativas frustradas de cancelamento do serviço. Relata que, desde janeiro de 2024, buscou encerrar o contrato administrativamente, mas, apesar de reiteradas solicitações, continuou sendo tarifado. Para efetivar a rescisão, foi compelido a pagar R$ 280,05, valor superior à mensalidade habitual de R$ 75,06, sem que a empresa fornecesse qualquer justificativa para a diferença. Defende a abusividade da cobrança e pleiteou o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais.

Pois bem. Em sua própria narrativa, o recorrente confessa que deixou de pagar as mensalidades desde janeiro de 2024, sendo que o cancelamento formal do contrato ocorreu apenas em 02/03/2024. Assim, é razoável supor que a empresa tenha cobrado os valores referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, além de eventuais encargos por inadimplência.

Contudo, a empresa não apresentou qualquer discriminação do cálculo da dívida, limitando-se a exigir o pagamento de R$ 280,05 sem especificar sua composição.

A fatura anterior apresentada pelo autor indica que a mensalidade do serviço era de R$ 75,06. Assim, considerando dois meses de inadimplência (janeiro e fevereiro), o total devido seria aproximadamente R$ 150,12.

A empresa, no entanto, cobrou R$ 280,05 sem qualquer justificativa documental, o que contraria o dever de transparência e boa-fé objetiva nas relações de consumo (art. 6º, III, do CDC).

O ônus da prova da legalidade da cobrança era da empresa (art. 373, II do CPC), e esta não demonstrou qualquer justificativa para o valor exigido, tornando-o abusivo e desproporcional.

Dessa forma, a cobrança de R$ 280,05 deve ser considerada indevida e, com isso ser ressarcida a diferença entre o valor devido e o valor cobrado.

Com relação ao dano moral, entendo que a sentença não merece reparos, pois não há provas da violação aos direitos da personalidade e inexistem provas da tentativa de resolução administrativa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
e,
condeno a Recorrida a restituir ao autor a importância de R$ 129,93 (cento e vinte e nove reais e noventa e três centavos)
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).
Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025